Tribunal: TJSP
Processo: 2104326-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão do Relator que recebeu o agravo de instrumento e concedeu o efeito suspensivo pleiteado – Manutenção – Decisão que intima o advogado para que o devedor cumpra obrigação de fazer, sob pena de multa, possui aptidão para gerar prejuízo à parte – Impugnável por meio de recurso - Decisão mantida – Regimental desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000547427
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2104326-79.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL S/A, é agravada VERA
ADELINA CORREIA BONINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) e VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
ADEMIR BENEDITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2104326-79.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
VOTO No: 51374
AREG.No: 2104326-79.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL -ASABB
AGDO. : ESPÓLIO DE MARIA APARECIDA DE CASTRO
AGRAVO INTERNO Decisão do Relator que recebeu o agravo
de instrumento e concedeu o efeito suspensivo pleiteado

Manutenção Decisão que intima o advogado para que o devedor
cumpra obrigação de fazer, sob pena de multa, possui aptidão para
gerar prejuízo à parte Impugnável por meio de recurso - Decisão
mantida Regimental desprovido.
Trata-se de agravo interno contra decisão
deste Relator, que deferiu pedido de efeito suspensivo ao
agravo de instrumento requerido pelo Agravante, ora Agravado.
Em síntese, aduz o Recorrente, a fls. 01/06 do
incidente, que era caso de não conhecimento do agravo de
instrumento, uma vez que o art. 1001 do CPC estabelece que
dos despachos não cabe recurso. Diz que não era caso de
recebimento do recurso com efeito suspensivo, vez que não
restou demonstrado risco de dano grave, de difícil reparação
e impossível reparação. Requer, assim, o provimento do
presente recurso em juízo de retratação com a reforma da
decisão
proferida,
afastando-se
a
concessão
do efeito
suspensivo.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
A decisão deste Relator é do teor seguinte:
“Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2104326-79.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Defiro
o
pedido
de
efeito
suspensivo
requerido, e assim o faço para evitar a perda superveniente
do objeto do presente agravo.
Comunique-se a presente decisão à MMa Juíza de
Direito.
Intime-se
o
Agravado
para,
querendo,
apresentar resposta no prazo legal. Após, tornem conclusos
para voto.
Int.
São Paulo, 2 de junho de 2020.”
Em incidente de cumprimento de sentença, a MMa
Juíza de Direito de primeiro grau determinou a intimação do
Executado (neste recurso interno, Agravado) para pagamento da
obrigação fixada em sentença e honorários advocatícios.
Este Relator, analisando agravo de instrumento
tirado contra aquela r. decisão, entendeu ser caso de
conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento para
evitar a perda superveniente do objeto do recurso.
Pois bem.
Equivoca-se o Recorrente ao alegar que não era
caso de conhecimento do recurso.
Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça,
no REsp 1.758.800-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira
Turma,
por
unanimidade,
julgado
em
18/02/2020,
DJe
21/02/2020, que deu origem ao informativo no 666, publicado
em 27 de março de 2020, no índice relacionado ao Direito
Processual Civil, deixou assentado que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2104326-79.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
“Cabe
agravo
de
instrumento
contra
o
pronunciamento judicial que, na fase de cumprimento de
sentença, determinou a intimação do executado, na pessoa do
advogado, para cumprir obrigação de fazer, sob pena de
multa”.
Assim, não obstante o alegado pelo Agravante,
a decisão que intima o advogado para que o devedor cumpra
obrigação de fazer, sob pena de multa, possui aptidão para
gerar prejuízo à parte e, portanto, pode ser impugnado por
meio de recurso”.
Sendo assim, de rigor a manutenção da decisão
que recebeu o recurso e concedeu o efeito suspensivo
pleiteado. Aliás, restou consignado que o efeito suspensivo
foi concedido para evitar a perda superveniente do objeto do
recurso.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo
regimental.
Ademir de Carvalho Benedito
Relator